Tribunal: TJES
Processo: 5006946-02.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção
Data de julgamento: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006946-02.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATIO RCA REMOCAO E GUARDA DE VEICULOS LTDA

APELADO: MARIA DAS GRACAS SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COBRANÇA REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E DIÁRIAS EM PÁTIO DE VEÍCULO. LEGALIDADE. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DA EMPRESA REPSONSÁVEL PELO PÁTIO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE QUANTO AO PERÍODO DE ESTADIA EXCESSIVA. FATO DE TERCEIRO. LIDE SECUNDÁRIA PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
O artigo 271, §§ 1º e 4º, do CTB, dispõe que a restituição de veículo removido para o pátio credenciado fica condicionada ao prévio pagamento, pelo proprietário do bem, de multas, taxas e despesas com remoção e estadia.

2)
Diversamente do que pontuou o magistrado sentenciante, o apelante não deu qualquer causa à estadia excessiva do veículo em seu pátio, havendo o rompimento do nexo de causalidade, por fato de terceiro.

3)
O recorrente faz jus ao recebimento das diárias de estadia em sua integralidade, bem como o valor atinente à remoção do bem, conforme postulado na lide secundária, cabendo à parte autora, se assim entender, demandar em face do Estado do Espírito Santo para reaver eventual prejuízo com tais despesas, em razão da permanência do veículo de forma desnecessária no pátio do apelante.

4)
Recurso conhecido e provido, com direcionamento d
as custas processuais e verba honorária, fixada na origem no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, integralmente a cargo da apelada, mantida a suspensão da cobrança, por litigar amparada pelo gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006946-02.2022.8.08.0011

APELANTE: PÁTIO RCA REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA

APELADA: MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por
PÁTIO RCA REMOÇÃO E GUARDA DE VEÍCULOS LTDA
, haja vista estar inconformado com a sentença id. 8248619, proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, na
ação de declaração de inexistência de dívida com pedido de antecipação de tutela
ajuizada por
MARIA DAS GRAÇAS SOARES DE OLIVEIRA
, por meio da qual julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, inclusive em sede reconvenção, nos seguintes termos:

“Ante ao exposto, julgo procedente em parte o pedido feito em reconvenção para condenar a autora ao pagamento em favor do réu da quantia de R$ 8.119,58 (oito mil cento e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), referente ao serviço de remoção e diárias, devendo incidir juros da citação/intimação da reconvenção (art. 405, CPC) e correção monetária da data de vencimento das obrigações. Julgo também procedente em parte o pedido inicial para determinar que o réu restitua à autora o veículo MERCEDES BENZ-L-1513, placa KSY-7479, mediante pagamento do valor retromencionado. Como consequência, torno sem efeito a caução apresentada pela parte autora”.

Sustenta (id. 8248621) que faz jus ao recebimento dos valores referentes ao total de 180 (cento e oitenta) diárias, referentes ao período em que o veículo permaneceu em seu pátio.

Na sequência, aduz que a recorrida deve suportar a integralidade das despesas processuais e sucumbência, em razão do princípio da causalidade.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que Maria das Graças Soares de Oliveira ajuizou a demanda em tela em face do apelante, sustentando, em síntese, que o veículo MERCEDES BENZ-L-1513, placa KSY-7479, de propriedade de seu falecido esposo, foi removido pela PRF – Polícia Rodoviária Federal para o pátio daquele, em razão de acidente automobilístico que o vitimou.

Informou que o veículo ficou retido por haver necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, passado algum tempo, as autoridades policiais entenderam pela desnecessidade de sua realização, entregando os documentos necessários para retirada do bem junto ao demandado pela autora.

Entretanto, pontuou que o recorrente lhe cobrou o valor das diárias e do guincho, sendo que para liberação do bem seria necessário o pagamento da quantia de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Assim, postulou a devolução do veículo sinistrado, sem ônus, por não ter dado causa à remoção, tampouco à permanência do bem no respectivo pátio.

Em sede de contestação e reconvenção o apelante narrou que é conveniado da PRF, havendo previsão contratual de que a remuneração para o pátio deve ser paga pelos usuários.

Acrescentou que não houve negativa na entrega do veículo, sendo apenas condicionada ao pagamento dos débitos então existentes.

Desta forma, em reconvenção, postulou a condenação da autora ao pagamento da quantia de R$ 16.236,68 (dezesseis mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos), referentes ao acionamento para remoção e 180 (cento e oitenta) diárias de estadia.

Do
decisum
recorrido extrai-se:

“Um veículo é removido quando se envolve em acidente de trânsito ou quando apresenta problemas mecânicos que imponham sua retirada da via, para não atrapalhar o fluxo dos demais carros. A remoção tem como objetivo, em regra, a desobstrução da via pública.

6. No presente caso, após o acidente que vitimou o cônjuge da autora, houve solicitação de recolhimento do veículo e informação de que o mesmo somente seria liberado mediante autorização do delegado de polícia ou autoridade superior, haja vista ter sido solicitada perícia técnica complementar, conforme documento de ID 15257852, pág. 3.

7. O CTB – Código de Trânsito Brasileiro, estabelece em seu art. 271, §1º e § 4º o seguinte:

“Art. 271. O veículo será removido, nos casos previstos neste Código, para o depósito fixado pelo órgão ou entidade competente, com circunscrição sobre a via.

§ 1º A restituição do veículo removido só ocorrerá mediante prévio pagamento de multas, taxas e despesas com remoção e estada, além de outros encargos previstos na legislação específica.

§§ 2º e 3º. Omissis.

§ 4º Os serviços de remoção, depósito e guarda de veículo poderão ser realizados por órgão público, diretamente, ou por particular contratado por licitação pública, sendo o proprietário do veículo o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços”.

8. No entanto, em que pese a legalidade da remoção do veículo para o pátio do requerido e da cobrança de diárias, a retenção por prazo excessivo por determinação da autoridade policial implicou à autora limitação de seu direito de propriedade, além de lhe impingir despesa que exorbita o limite do razoável.

9. Assim, entendo não ser correto condicionar a liberação do veículo ao pagamento da totalidade das despesas com remoção e diárias como pretende o réu, tampouco determinar a liberação do bem sem qualquer ônus para a autora, já que há previsão legal acerca da responsabilidade pelo pagamento de remoção e diárias pelo proprietário.

10. De tal modo, por não ter a autora dado causa à permanência do veículo no pátio do réu, penso razoável condicionar a restituição do bem ao pagamento da quantia referente à remoção (R$ 272,48) acrescida de noventa diárias (90 x R$ 87,19 = R$ 7.847,10), posto que tal prazo seria suficiente para eventual realização de perícia pelos órgãos de segurança pública”.

Com efeito, é inegável que o artigo 271, §§ 1º e 4º, do CTB, dispõe que a restituição do veículo removido para o respectivo pátio credenciado fica condicionada ao prévio pagamento, pelo proprietário do bem, de multas, taxas e despesas com remoção e estadia.

Neste cenário, diversamente do que pontuou o magistrado sentenciante, o apelante não deu qualquer causa à estadia excessiva do veículo em seu pátio.

Observa-se no id. 8248266 – pg. 04 ofício do delegado de plantão da 6ª Delegacia Regional de Alegre, direcionado ao chefe do Pátio RCA de Cachoeiro de Itapemirim, solicitando que o veículo
“
permaneça no referido pátio e que não seja liberado até realização de perícia técnica
complementar para instrução e investigação na qual o veículo ora mencionado se envolveu em acidente de trânsito com vítima fatal no município de Alegre, no dia 26/07/2021”
. [não existe grifo no original]

Somente na data de 22/03/2022 foi autorizada a realização de entrega do aludido bem

à apelada
, conforme ofício “OF SESP/PC/GAB/DPA nº 034/22” (id. 8248266 – pg. 09), o que denota que o apelante não tem qualquer responsabilidade pelo respectivo tempo de permanência deste no pátio, tampouco concorrendo para o fato da perícia, antes dita como necessária, não ter sido realizada.

Tem-se, então, o rompimento do nexo de causalidade, por fato de terceiro.

Nesse sentido, o STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE FOI VÍTIMA DE ATAQUE DO CHAMADO "MANÍACO DA SERINGA", AO TER SUA MÃO PERFURADA POR UMA AGULHA NAS DEPENDÊNCIAS DO METRÔ DE SÃO PAULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. HIPÓTESE, CONTUDO, DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE POR FATO DE TERCEIRO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE IMPÕE. PEDIDO DE DEFERIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE PREJUDICADO. ACÓRDÃO RECORRIDO REFORMADO. RECURSO PROVIDO. [...] 4. No entanto,
mesmo que fique devidamente constatado o evento danoso, caso haja a comprovação de alguma das hipóteses de exclusão do nexo causal - culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro, caso fortuito ou força maior - a responsabilidade da concessionária de serviço público será afastada, sob pena de se aplicar indevidamente a teoria do risco integral - adotada no ordenamento jurídico brasileiro apenas em casos excepcionais
, como, por exemplo, no dano nuclear e dano ambiental, dentre outros. 5. Na hipótese, partindo-se da própria causa de pedir da ação indenizatória,
evidencia-se que o caso trata de nítido fato de terceiro, o qual rompe o nexo causal e, por consequência, afasta a responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público
responsável pelo transporte metroviário, nos termos do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC ("§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: (...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). [...] (STJ; REsp 1.849.987; Proc. 2019/0105998-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 22/08/2023; DJE 29/08/2023)

Sendo assim, tenho que o recorrente faz jus ao recebimento das diárias de estadia em sua integralidade, bem como o valor atinente à remoção do bem, conforme postulado na lide secundária, cabendo à parte autora, se assim entender, demandar em face do Estado do Espírito Santo para reaver eventual prejuízo com tais despesas, em razão da permanência do veículo de forma desnecessária no pátio do apelante.

Em razão do provimento do apelo, direciono as custas processuais e a verba honorária, fixada na origem no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, integralmente a cargo da apelada, mantida a suspensão da cobrança, por litigar amparada pelo gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Pedi vista dos autos para um exame mais aprofundado da questão submetida a este colegiado, cujos aspectos muito me sensibilizaram.

Rememoro que o eminente Relator,
Des. Fábio Brasil Nery
, deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar integralmente procedente o pleito reconvencional, condenando a apelada-reconvinda ao pagamento das diárias de estadia de veículo sinistrado recolhido ao pátio da apelante-reconvinte.

Em razão de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o cônjuge da apelada, no dia 27/07/2021, permaneceu o veículo sinistrado recolhido para fins de realização de perícia forense, por ordem da autoridade policial, ocorrendo a liberação apenas em 22/03/2022.

Nos termos do art. 271, § 10, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a cobrança das estadia limita-se ao prazo de 6 (seis) meses, o que representaria, na hipótese vertente, o valor total de R$ 16.236,68 (dezesseis mil, duzentos e trinta e seis reais e sessenta e oito centavos).

O magistrado singular entendeu por reduzir a responsabilidade da apelada pelas despesas do recolhimento, fixando-as no limite de 90 (noventa) dias, por entender que os órgãos de segurança pública excederam sobremaneira o prazo razoável para perícia, que sequer chegou a ser realizada.

Ocorre que, na esteira do voto proferido pelo eminente Relator,
Des. Fábio Brasil Nery
, a legislação de regência impõe ao proprietário ou possuidor do veículo o pagamento das custas da estadia (art. 271, §§ 1º e 4º, do CTB), que poderá demandar regressivamente em face do Estado para, eventualmente, reaver o prejuízo decorrente da ilegalidade ou do abuso.

Referida conclusão, com efeito, encontra respaldo no disposto no § 13 do art. 271, do CTB,
in litteris
:

Art. 271. (...) § 13. No caso de o proprietário do veículo objeto do recolhimento comprovar, administrativa ou judicialmente, que o recolhimento foi indevido ou que houve abuso no período de retenção em depósito, é da responsabilidade do ente público a devolução das quantias pagas por força deste artigo, segundo os mesmos critérios da devolução de multas indevidas.

Nesta linha de raciocínio, embora sensibilizada com a questão de fundo,
acompanho o eminente Relator
.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora